Tribunal: TJSP
Processo: 1072171-63.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra acórdão que refutou falha na prestação de serviços pelo banco, em razão de golpe sofrido pela embargante. 2. Contradição e falha na prestação de serviços. Rejeição. Acórdão que tratou expressamente das especificidades do caso, incluindo a análise do nexo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra acórdão que refutou falha na prestação de serviços pelo banco, em razão de golpe sofrido pela embargante. 2. Contradição e falha na prestação de serviços. Rejeição. Acórdão que tratou expressamente das especificidades do caso, incluindo a análise do nexo causal e do perfil transacional da autora, concluindo pela ausência de prova quanto à divergência significativa entre as transações habituais e as fraudulentas. 3. Pretensão infringente. Descabimento. Embargos que buscam reexame de matéria já decidida, sem apontar vícios de obscuridade, omissão ou contradição no julgado, não se prestando para obtenção de efeito infringente. 4. Embargos rejeitados.